Tribunal: TJDFT
Processo: 0711053-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. ART. 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.
1. Cabe à parte autora providenciar, com os meios a ela disponíveis, a busca de endereços válidos para a citação do réu, consoante previsão do art. 319, II, do CPC.
2. Restando frustrada a tentativa de citação da parte ré e verificando-se que a autora não viabilizou a promoção da diligência citatória, o feito deve ser extinto sem resolução do mérito, porquanto ausente a citação, considerado pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC.
3. Para a hipótese de extinção fundamentada no inciso IV do artigo 485, do CPC, não é necessária a prévia intimação pessoal da parte autora.
4. Apelação conhecida e não provida.